Tribunal: TJES
Processo: 5000584-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HITCHELL AUGUSTO BLEIDAO SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL APROFUNDADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O autor ajuizou ação contra a instituição financeira pleiteando o reconhecimento do pagamento parcial de fatura de cartão de crédito, a revisão dos valores cobrados, o cancelamento do cartão, a retirada de juros que considera indevidos e indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A requerida contestou, alegando que a dívida decorreu do uso do crédito rotativo e da não quitação integral das faturas anteriores, sendo as cobranças legítimas e realizadas conforme contrato firmado entre as partes. Defendeu a ausência de ilicitude na cobrança dos valores e na negativação do nome do autor.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para a análise da demanda, diante da necessidade de apuração contábil detalhada sobre a evolução do saldo devedor, encargos financeiros e juros aplicados, o que extrapola o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Assim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

4. A jurisprudência do STJ e o Enunciado 54 do FONAJE estabelecem que a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, sendo inviável a tramitação pelo rito sumaríssimo quando há necessidade de perícia técnica formal para análise da legalidade dos encargos e evolução da dívida.

5. Não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida, uma vez que a extinção do feito sem julgamento do mérito decorre da inadequação da matéria ao procedimento dos Juizados Especiais, e não de qualquer cerceamento de defesa.

6. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)